Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-79.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROBLEMAS NO MOTOR DE VEÍCULO. CONSERTO. DEMORA EXCESSIVA. VENDA DE PEÇA DEFEITUOSA/USADA COMO SE NOVA FOSSE. PROBLEMA NÃO SANADO PELA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA. SUCESSIVAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. CONSERTO FEITO POR OFICINA NÃO CREDENCIADA. VEÍCULO INUTILIZADO POR PERÍODO RELEVANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL.
1. Tratando-se o feito de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, por força do disposto nos artigos 7o, 18, caput, e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da montadora/fabricante, responsável pela fabricação do veículo e pelo fornecimento das peças, em torno dos quais versa a demanda. Preliminar rejeitada.
2. A venda de peças originais de reposição, usadas, como se novas fossem, somada à demora excessiva na espera pelo conserto do veículo refletem a má prestação dos serviços pelos fornecedores (concessionária e fabricante), a ensejar o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, sobretudo quando se verifica que os problemas apresentados no motor do veículo, mesmo após diversos retornos à oficina credenciada pela fabricante, não foram solucionados por ela, mas por oficina diversa, que detectou a real causa para a falha no veículo.
3. A demora de mais de quatro meses para conserto de veículo transborda o mero dissabor cotidiano ou, ainda, o simples inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, na medida em que priva o proprietário do uso do bem por longo período de forma injustificada, causando-lhe transtornos, incertezas, angústia e aborrecimentos constantes, que lhe retiram a tranquilidade e a paz de espírito, comprometendo, assim, a higidez psíquica do consumidor, em expressa violação a direito da personalidade.
4. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve observar o bom senso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos do dano, bem como a condição econômica das partes envolvidas, de modo a atender a finalidade didático-pedagógica da indenização e a desestimular a reiteração da conduta lesiva, evitando valor excessivo ou ínfimo. Atendendo a tais diretrizes e às circunstâncias do caso concreto, a redução do valor indenizatório fixado na origem é medida que se impõe.
5. Recursos das Rés parcialmente providos apenas para reduzir o valor da condenação em danos morais.